Tribunal: TJES
Processo: 5007768-19.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007768-19.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO DE VACATIO LEGIS DE ATO NORMATIVO INTERNO. ATO NORMATIVO Nº 82/2025 DO TJES. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (suscitante) e o Juízo da 2ª Vara da mesma competência (suscitado), no âmbito do Procedimento Comum Cível, visando à liquidação e execução individual de sentença coletiva. O Juízo suscitado declarou-se incompetente com base no Ato Normativo TJES nº 82/2025, ao entender que a norma ainda não teria entrado em vigor na data da distribuição. A magistrada da 1ª Vara discordou da interpretação quanto ao termo inicial de vigência do referido ato, o que motivou a instauração do presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de vigência do Ato Normativo nº 82/2025 do TJES, para fins de determinação da competência jurisdicional entre as Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra, no tocante à distribuição de novos feitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contagem do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido para a entrada em vigor do Ato Normativo nº 82/2025 não se submete às regras processuais previstas no art. 219 do Código de Processo Civil, por não se tratar de prazo destinado à prática de atos pelas partes no curso do processo.

4.
O referido ato tem natureza administrativa-regulamentar, voltada à reorganização da estrutura judiciária interna, razão pela qual o prazo de vacatio legis deve seguir os parâmetros da Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, §1º, que impõe a contagem do prazo em dias corridos, com inclusão da data de publicação e do último dia do prazo.

5.
Considerando que o ato foi publicado no Diário da Justiça em 14 de março de 2025, a vacância se encerrou em 12 de abril de 2025, com início de vigência em 13 de abril de 2025.

6.
A distribuição do feito originário ao Juízo da 2ª Vara ocorreu em 16 de abril de 2025, quando já vigente o art. 9º do Ato Normativo nº 82/2025, que suspendeu a distribuição de novos processos à 1ª Vara da Fazenda Pública, razão pela qual se reconhece a competência do Juízo suscitado.

7.
Precedente específico da Terceira Câmara Cível (Conflito de Competência nº 5007776-93.2025.8.08.0000) já firmou entendimento sobre a matéria, reforçando a uniformização da interpretação administrativa e jurisdicional do Ato Normativo nº 82/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo de vacatio legis de ato normativo administrativo-regulamentar do Poder Judiciário deve seguir as regras da Lei Complementar nº 95/1998, com contagem em dias corridos.

2. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, publicado em 14 de março de 2025, entrou em vigor em 13 de abril de 2025, sendo válida a distribuição de feitos realizada após essa data à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Serra.

3. Compete ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra processar e julgar a liquidação e execução individual de sentença coletiva proposta por particular contra o Município, quando a distribuição ocorrer após a vigência do referido ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 219; LC nº 95/1998, art. 8º, §1º; Ato Normativo TJES nº 82/2025, arts. 9º e 16.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, CC nº 5007776-93.2025.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, j. 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,conhecer do presente conflito para declarar a competencia do Juizo suscitado, qual seja, o da 2 Vara da Fazenda Publica Municipal, Estadual, Registros Publicos e Meio Ambiente da Serra, para processar e julgar o feito de origem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência, suscitado pelo juízo da
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE,
em razão da decisão proferida pelo juízo da
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
, por não se considerar competente para o processamento da Liquidação e Execução Individualizada de Título Executivo Coletivo Judicial ajuizado por Luzinete Pratti Matiuzzi Casotto em face do Município de Serra.

A controvérsia foi instaurada nos autos do Procedimento Comum Cível nº
5012859-43.2025.8.08.0048
, que cuida de liquidação e execução individual de sentença coletiva proposta por Luzinete Pratti Matiuzzi Casotto em desfavor do Município de Serra.

A controvérsia foi instaurada nos autos do Procedimento Comum Cível nº
5012859-43.2025.8.08.0048
, que cuida de liquidação e execução individual de sentença coletiva proposta por Luzinete Pratti Matiuzzi Casotto em desfavor do Município de Serra.

O feito foi distribuído na origem, em 16 de abril de 2025, ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (suscitado). Este, por sua vez, proferiu decisão declarando sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda.

O magistrado suscitado fundamentou sua decisão no Ato Normativo TJES nº 82/2025, que alterou a competência das Varas da Fazenda Pública da Serra. Sustentou que o prazo de 30 (trinta) dias para a entrada em vigor do ato, previsto em seu art. 16, possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis, conforme o art. 219 do Código de Processo Civil. Segundo seu cômputo, a norma só entraria em vigor em 07 de maio de 2025 , razão pela qual a distribuição realizada antes dessa data estaria incorreta, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública.

Recebidos os autos, a magistrada titular da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (suscitante) divergiu do entendimento. Argumentou que o prazo de 30 (trinta) dias não se refere a ato processual, mas sim à
vacatio legis
de uma norma de caráter administrativo-regulamentar.

Defendeu, assim, a inaplicabilidade do Código de Processo Civil e a incidência, por analogia, do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que estabelece a contagem do prazo em dias corridos, incluindo a data da publicação e o último dia do prazo.

Conforme seu cálculo, o Ato Normativo nº 82/2025, publicado em 14 de março de 2025, teria entrado em vigor em 13 de abril de 2025. Desse modo, na data da distribuição do processo originário, já estaria vigente a regra do art. 9º do referido ato, que suspendeu a distribuição de novos feitos para a 1ª Vara.

Diante do exposto, a magistrada suscitante instaurou o presente Conflito Negativo de Competência, a ser dirimido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Despacho constante no Id n.13771242, designando o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Instado a prestar informações, o magistrado do juízo suscitado, da 2ª Vara, deixou de se manifestar, conforme se extrai da certidão de Id nº 16950872.

Pois bem.

A questão central consiste em definir o termo inicial de vigência do Ato Normativo nº 82/2025 deste egrégio Tribunal de Justiça, para determinar qual dos juízos é competente para processar e julgar a demanda originária.

O referido ato, editado pelo culto Desembargador Presidente, Samuel Meira Brasil Jr., foi disponibilizado no Diário da Justiça (e-diário) em 14 de março de 2025 e estabeleceu, em seu art. 16, que entraria "em vigor no prazo de 30 dias".

Seu art. 9º, por sua vez, determinou a unificação da competência das Varas da Fazenda Pública da Serra e suspendeu a distribuição de novos processos à 1ª Vara.

O Juízo suscitado, para declinar da competência, defendeu a contagem do prazo de vacância em dias úteis, aplicando as regras do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 e do art. 219 do Código de Processo Civil.

Contudo, com a devida vênia, tal entendimento não deve prosperar.

Não há que se falar na incidência de regras de contagem de prazo processual, pois o Ato Normativo nº 82/2025 não regula a prática de atos pelas partes em um processo judicial.

Em verdade, cuida de
ato normativo decorrente do poder regulamentar da Presidência deste Tribunal para organizar administrativamente as unidades judiciárias.
Ele não cria, modifica ou extingue direitos processuais das partes, mas sim redefine a competência funcional interna das unidades judiciárias.

O escopo da norma é equalizar e readequar a força de trabalho, com arrimo na Resolução nº 71/24 do TJES, na Resolução nº 219/16 do Conselho Nacional de Justiça e na Lei Complementar Estadual nº 234/02.

Tratando-se de prazo de
vacatio legis
de ato normativo,
a contagem deve seguir regramento próprio
.

Os prazos processuais, cuja contagem em dias úteis é determinada pelo art. 219 do CPC, são aqueles destinados à prática de atos pelas partes no curso de um processo. A finalidade da norma é assegurar às partes o tempo necessário para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sem o cômputo de feriados e fins de semana.

O prazo em análise, todavia, não se destina a regular a conduta de uma parte em um feito específico. Trata-se do período estabelecido para que a própria norma, de caráter geral e abstrato, passe a produzir efeitos.

O objetivo da vacatio legis é conferir publicidade ao ato e permitir a adaptação da sociedade e das instituições às novas regras, versando, assim, como um prazo de vigência, não de preclusão.

Essa distinção é fundamental e define o regime jurídico aplicável à sua contagem.

A Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração e a vigência das leis, prescreve em seu art. 8º, §1º:

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral. (Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

§2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial. (Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

Essa diretriz é consentânea com as normas que regem a elaboração de atos normativos em outras esferas, como o art. 18 do Provimento nº 41/2014 do CNJ, o art. 13 do Decreto Federal nº 2.954/99 e o art. 17 do Decreto Federal nº 12.002/24.

Portanto, a contagem do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 16 do Ato Normativo nº 82/2025 deve ser realizada
de forma contínua
.

Nesse contexto,
o ato foi disponibilizado no e-diário em 14 de março de 2025 (sexta-feira)
. Logo, incluindo-se o dia da publicação e o último dia do prazo, a vacância se consumou integralmente em 12 de abril de 2025.

Assim, suas disposições
entraram em vigor no dia subsequente
, ou seja,
no dia
13 de abril de 2025
.

O processo originário deste incidente, por sua vez, foi distribuído por sorteio ao Juízo suscitado em
16 de abril de 2025
, quando já estava plenamente vigente a regra do parágrafo único do art. 9º, que suspendia a distribuição de novos feitos à 1ª Vara.

Logo, a distribuição ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra foi correta.

Por derradeiro, registro que a matéria ora em exame já foi apreciada por ocasião do julgamento do Conflito de Competência nº 5007776-93.2025.8.08.0000, no qual esta e. Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, declarou competente o Juízo suscitado, qual seja, a 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do presente conflito para

declarar a competência do Juízo suscitado
, qual seja, o da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra
, para processar e julgar o feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar